Tribunal: STF
Processo: Inq 242
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-26
Data de publicação: 1993-08-26

Ementa:
INQUERITO - DENUNCIA OFERECIDA CONTRA DEPUTADO FEDERAL E
CO-ACUSADOS QUE NÃO SÃO PARLAMENTARES - AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS SOBRE O PEDIDO DE LICENCA QUE LHE FOI DIRIGIDO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - TERMO
INICIAL - INAPLICABILIDADE DESSA CAUSA SUSPENSIVA AOS CO-DENUNCIADOS
QUE NÃO DISPÕE DE IMUNIDADE PARLAMENTAR - SEPARAÇÃO DO PROCEDIMENTO
PENAL (CPP, ART. 80) - CONSEQUENCIAS - PRECEDENTES DO STF.
           - A AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OU DO
SENADO DA REPUBLICA SOBRE O PEDIDO DE LICENCA FORMULADO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 53, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO,
GERA A SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL, A PARTIR DA DATA EM QUE O
MINISTRO-RELATOR EXAROU DESPACHO SOLICITANDO A AUTORIZAÇÃO EXIGIDA
PELO TEXTO CONSTITUCIONAL.
           ESSA SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL SUBSISTIRA ENQUANTO
PERDURAR O MANDATO DO CONGRESSISTA DENUNCIADO. PRECEDENTE.
           - A CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO PENAL, A QUE SE REFERE
O ART. 53, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO, REVESTE-SE DE NATUREZA
PERSONALISSIMA, EIS QUE E SOMENTE APLICAVEL AO MEMBRO DO CONGRESSO
NACIONAL QUE FIGURE COMO RÉU NAS AÇÕES PENAIS ORIGINARIAS AJUIZADAS
PERANTE O STF.
           OS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS, QUE NÃO OSTENTEM A
CONDIÇÃO POLÍTICO-JURÍDICA DE PARLAMENTAR, SUBMETEM-SE AO REGIME
ORDINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DE TAL MODO QUE NÃO SE LHES ESTENDE A CAUSA
DE SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 53, PAR. 2., DA LEI FUNDAMENTAL.
PRECEDENTES.
           - A AUSÊNCIA DA DELIBERAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE LICENCA E A
SUJEIÇÃO DOS CO-DENUNCIADOS, QUE NÃO POSSUEM MANDATO LEGISLATIVO, AO
REGIME ORDINÁRIO DE PRESCRIÇÃO PENAL JUSTIFICAM, COM FUNDAMENTO NO
ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SEPARAÇÃO DA PERSECUTIO
CRIMINIS, A FIM DE QUE A AÇÃO PENAL VENHA A PROSSEGUIR, PERANTE ÓRGÃO
JUDICIARIO COMPETENTE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, CONTRA AQUELES QUE NÃO
DISPOEM DO BENEFICIO DA IMUNIDADE PARLAMENTAR E NEM GOZAM DA
PRERROGATIVA DE FORO PERANTE QUALQUER TRIBUNAL. PRECEDENTE.